Tribunal: TCU
Processo: 026.037/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial autuada em cumprimento a decisão exarada na Ação Civil Pública 0002150- 14.2004.4.01.3600, movida pelo Ministério Público Federal em face do CRESS-MT.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas do Conselho Regional de Serviço Social da 20a Região (CRESS-MT), autuada em cumprimento a decisão exarada na Ação Civil Pública 0002150- 14.2004.4.01.3600 (2004.36.00.002149-0), movida pelo Ministério Público Federal em face do CRESS-MT, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autuar processo de representação para verificar o cumprimento de decisão exarada nos autos da Ação Civil Pública 0002150-14.2004.4.01.3600, de competência da Justiça Federal - Seção Judiciária de Mato Grosso, movida pelo Ministério Público Federal (MPF) em face do Conselho Regional de Serviço Social da 20a Região (CRESS-MT); 9.2. arquivar o presente processo de tomada de contas, e seus apensos, sem julgamento do mérito, após a efetivação das competentes comunicações, com fulcro nos arts. 169, III, e 212 do RI/TCU.